Tribunal: TJSP
Processo: 0055682-42.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação – Recurso Defensivo – Mérito prejudicado – Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva que se impõe – Decurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Prescrição reconhecida – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000193987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055682-42.2014.8.26.0068, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
FÁBIO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECONHECERAM a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva e JULGARAM extinta a punibilidade de FÁBIO
DE SOUZA nos termos do artigo 107, IV, c.c. 109, VI e 110, §1o, todos do Código
Penal, prejudicado o exame do mérito, comunicando-se a origem, com urgência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055682-42.2014.8.26.0068 -Voto no 50371
2
Apelação Criminal com Revisão no 0055682-42.2014.8.26.0068
Apelante: Fábio de Souza
Apelado: Ministério Público
Comarca: Santana do Parnaíba
Voto no 50.371
Apelação Recurso Defensivo Mérito prejudicado –
Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva que se impõe Decurso do lapso temporal entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória

Prescrição
reconhecida
–
Recurso
prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO DE SOUZA contra a r. sentença de fls. 174/189, que julgou
procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento das seguintes
penas: 08 (oito) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, no piso, além de
06 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir, como incurso no
art. 306, caput, da Lei no 9.503/97; em 03 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 329, caput, do Código Penal; outros 21 (vinte e um) dias de
detenção, como incurso no art. 330 do Código Penal; e 08 (oito) meses de
detenção, pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal. Fixou-
se o regime inicial semiaberto e, presentes os requisitos legais, a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviço à comunidade.
Inconformado, recorreu o acusado buscando a
absolvição, pela fragilidade do conjunto probatório em relação aos delitos
de resistência, desobediência e desacato. Subsidiariamente, pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o
aberto (fls. 199/220).
O representante do Ministério Público ofertou
contrarrazões (fls. 230/233) e a D. Procuradoria de Justiça ofertou parecer
nos autos pela extinção da punibilidade pela prescrição (fls.241/246).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055682-42.2014.8.26.0068 -Voto no 50371
3
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 15 de abril de
2014, por volta das 0h02, na Avenida Jaguari, na comarca de Santana do
Parnaíba, FÁBIO DE SOUZA conduzia veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência, conforme Laudo de
Verificação de Embriaguez a fls. 08/09.
Consta, ainda, que no mesmo local, data e
horário, FÁBIO DE SOUZA desobedeceu a ordem legal de funcionário
público, consistente na ordem de parada de veículo automotor que
conduzia.
Consta, também, que na ocasião dos fatos acima
descritos, FÁBIO DE SOUZA, e REGINALDO LIMA DA SILVA, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, desacataram funcionários públicos,
no exercício da função e em razão delas, mediante xingamentos. Não
satisfeitos, nas mesmas circunstâncias, FÁBIO E REGINALDO se
opuseram à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a
funcionário competente para executa-lo ou quem lhe esteja prestando
auxílio, através de agressões em face dos guardas municipais, que se
utilizaram de meios suficientes e necessários para deterem os agressores.
Insta esclarecer que o feito foi desmembrado em
relação ao réu REGINALDO LIMA DA SILVA (fls. 116).
A materialidade dos delitos restou comprovada,
bem como a autoria, que foi confirmada pelos coerentes e harmônicos
relatos dos guardas municipais que participaram da ocorrência.
A dosimetria da pena também foi corretamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055682-42.2014.8.26.0068 -Voto no 50371
4
aplicada, não comportando reparos.
Contudo, o exame de mérito do recurso
interposto está prejudicado, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Isso porque, da detida análise dos autos, verifica-
se que o recebimento da denúncia ocorreu em 02/09/2016 (fl. 72/73) e a
sentença condenatória foi publicada em 01/10/2019. Assim, diante da pena
aplicada, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente
extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do artigo 107, IV, c.c.
109, VI e 110, §1o, todos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, reconhece-se a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e julga-se extinta a
punibilidade de FÁBIO DE SOUZA nos termos do artigo 107, IV, c.c. 109, VI e
110, §1o, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito,
comunicando-se a origem, com urgência.
Salles Abreu
Relator